Tribunal: STF
Processo: Rcl 51079
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Associação Loteamento Jardim das Palmeiras contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1007085-58.2016.8.26.0099, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, com base no referido recurso paradigma, ao impossibilitar a cobrança de taxa que é plenamente devida.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que […]



    Neste contexto, a r. decisão monocrática (fls. 305/309), confirmada pelo V. Acórdão recorrido (fls. 370/376), está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário que adquiriu o imóvel anteriormente ao advento da Lei 13.465/2017, não se associou e não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis. Confira-se trechos do V. Acórdão: ‘A apelante não é associada da apelada e isso é o que basta para o não acolhimento dos pedidos formulado na inicial (...) No caso dos autos, embora não tenha a petição inicial discorrido fundamentação nesse sentido, tampouco nesta sede, percebesse que a minuta de instrumento colacionada às fls. 90/102 não se presta a comprovar aquela situação jurídica diferenciada, quer porque não se trata de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, quer porque há lançamentos de redação incompatível com a data do loteamento, que seria meados dos anos 80, como se vê na Cláusula 6ª, do Preço, que prevê pagamento pela moeda Real (fls. 92), sabidamente criada em meados dos anos 90’ (fls. 307/308 e 375). 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC. 



    De resto, a análise da existência da Lei Complementar nº 556 de 20 de julho de 2007, instituída pelo Município, não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e desborda dos limites desta via.” (págs. 381-383 do documento eletrônico 4)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, a procedência desta reclamação só seria possível mediante o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada, o que é vedado pela firme jurisprudência deste Tribunal.



    Com efeito, destaco as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 50.003/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.508/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.689/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator